Tribunal: TJSP
Processo: 0024292-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
ção do exame criminológico anteriormente realizado, para nova apreciação do pleito pelo juízo de origem. Ausência de inércia do Judiciário no caso concreto. Necessidade de se aguardar a complementação do exame criminológico, em tempo hábil, levando-se em consideração as limitações estruturais impostas pela pandemia do coronavírus. Ordem denegada, com recomendação.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 0024292-54.2020.8.26.0000; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 14/11/2020; Data de Registro: 14/11/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

14/11/2020

Data de publicação:

14/11/2020

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de mora quanto à realização de avaliações psiquiátrica e social para fins de obtenção de progressão ao regime semiaberto. Inocorrência. Após o julgamento do agravo de execução interposto perante esta C. Câmara, foi determinada a complementação do exame criminológico anteriormente realizado, para nova apreciação do pleito pelo juízo de origem. Ausência de

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de mora quanto à realização de avaliações psiquiátrica e social para fins de obtenção de progressão ao regime semiaberto. Inocorrência. Após o julgamento do agravo de execução interposto perante esta C. Câmara, foi determinada a complementação do exame criminológico anteriormente realizado, para nova apreciação do pleito pelo juízo de origem. Ausência de inércia do Judiciário no caso concreto. Necessidade de se aguardar a complementação do exame criminológico, em tempo hábil, levando-se em consideração as limitações estruturais impostas pela pandemia do coronavírus. Ordem denegada, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0024292-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
BENEDITO DA PENHA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a presente ordem de habeas corpus, com a recomendação ao
magistrado a quo para providenciar, com urgência, a complementação do
exame criminológico, conforme determinado por esta C. Câmara. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024292-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0024292-54.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante/paciente: BENEDITO DA PENHA DE OLIVEIRA
VOTO No 23.789
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de mora quanto
à realização de avaliações psiquiátrica e social para fins de
obtenção de progressão ao regime semiaberto. Inocorrência.
Após o julgamento do agravo de execução interposto
perante esta C. Câmara, foi determinada a complementação
do exame criminológico anteriormente realizado, para nova
apreciação do pleito pelo juízo de origem. Ausência de
inércia do Judiciário no caso concreto. Necessidade de se
aguardar a complementação do exame criminológico, em
tempo hábil, levando-se em consideração as limitações
estruturais impostas pela pandemia do coronavírus. Ordem
denegada, com recomendação.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido
liminar, impetrado em favor de BENEDITO DA PENHA DE
OLIVEIRA, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, sob a alegação
de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na
morosidade quanto à realização de avaliações social e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024292-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
psiquiátrica para fins de obtenção de progressão ao regime
semiaberto.
Aduz o impetrante/paciente, em síntese,
que, diante do indeferimento de seu pedido de progressão ao
regime semiaberto nos autos de origem, esta C. Câmara, ao
julgar o agravo de execução interposto em face da referida
decisão, determinou a realização de avaliações social e
psiquiátrica,
em
complemento
ao
exame
criminológico
anteriormente realizado, para fins de nova apreciação do pleito
defensivo pelo juízo a quo, pontuando que, até a presente data, a
diligência ainda não foi cumprida.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
determinada imediatamente a progressão ao regime semiaberto
até a nova decisão relativa ao seu pleito de progressão.
Não houve pedido de liminar.
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 16/55).
Em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo conhecimento parcial da impetração,
solicitando cumprimento da ordem das avaliações no prazo
máximo de 30 dias.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 16/56) que o
paciente cumpre pena de 37 anos, 4 meses e 11 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024292-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de
homicídio, roubo e falsa identidade, já tendo preenchido o
requisito legal objetivo para a progressão de regime, embora o
feito aguarde a sobrevinda das avaliações psiquiátricas e sociais
para verificar o preenchimento ao requisito subjetivo para a
progressão ao regime semiaberto, em observância ao quanto
decidido por este E. Tribunal em recurso de agravo em execução.
Nas informações prestadas, a autoridade
impetrada noticiou que os exames psiquiátrico e social ainda não
foram realizados porque o paciente não foi apresentado pela SAP
nos agendamentos datados de 13.12.2019 e 23.03.2020,
aguardando, portanto, novo agendamento.
Diante do panorama evidenciado nos
autos,
verifica-se
não
ter
restado
caracterizado
o
constrangimento ilegal aventado pelo impetrante, pois a
progressão de regime prisional depende da complementação do
exame criminológico, para fins de verificação do preenchimento
do requisito legal subjetivo.
Todavia, embora não haja ilegalidade
patente até o presente momento, considerando as limitações
estruturais impostas pela pandemia do coronavírus, deve o
magistrado a quo providenciar com urgência a realização das
avaliações já determinadas por esta C. Câmara, sob pena de
incorrer em constrangimento ilegal em prejuízo do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
presente ordem de habeas corpus, com a recomendação ao
magistrado a quo para providenciar, com urgência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024292-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
complementação do exame criminológico, conforme determinado
por esta C. Câmara.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator